Tribunal: TJDFT
Processo: 0729143-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729143-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: GATA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME, VERA LUCIA SANTANA FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0019982-45.2016.8.07.0009, indeferiu o pedido de consulta ao sistema SNIPER, nos seguintes termos (ID 162285881 do processo originário): “Trata-se de pedido formulado pela parte exequente requerendo pesquisa no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), desenvolvido no Programa Justiça 4.0 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a fim de verificar bens e possíveis ativos com a finalidade de satisfazer o crédito pendente das partes executadas. Depreende-se dos autos que todos os sistemas à disposição deste juízo foram consultados no intuito de localizar bens do devedor, sem sucesso. Agora pretende o credor a obtenção de informações sobre a existência, ou não, de bens e possíveis ativos mantidos pelas executadas, mediante pedido genérico e desacompanhado de qualquer indício que, de fato, justifique a diligência. Ademais, o juízo não possui convênio com o CNJ para determinado fim. Sem dúvidas, caso o réu possuísse bens e possíveis ativos, estes teriam sido verificados por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Por todo o exposto, tendo em vista resultado prático inócuo da diligência, indefiro o pedido de ID. 161787393. Ademais, considerando que não houve indicação de bens e o processo já se encontra suspenso, com fundamento no art. 921, nos termos da certidão de ID n. 60511030, remetam-se os autos ao arquivo provisório”. Em suas razões recursais (ID 49164269), afirma, em síntese, que a criação do sistema SNIPER visa facilitar a localização de bens do devedor. Informa que o sistema está disponível pelo CNJ para ser utilizado pelos magistrados. Afirma que já foram realizadas diversas diligências infrutíferas na busca de patrimônio em nome da devedora. Discorre sobre o princípio da efetividade da execução e transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, requer que seja provido o recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), segundo consulta ao sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, constitui “solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)” (disponível em: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/). Segundo informado pelo CNJ, a nova ferramenta de pesquisa é voltada, sobretudo, para a resolução de execuções e cumprimentos de sentença, quando há dificuldade de localização de bens em nome do devedor. O Sistema SNIPER realiza o cruzamento de dados e informações constantes em diferentes bases de dados, permitindo uma ágil e eficiente identificação de relações de interesses para processos judiciais. Depreende-se, em juízo de cognição sumária, que o Sistema SNIPER é ferramenta lançada pelo CNJ visando a resolução de uns dos entraves mais comuns dos processos executivos cíveis, qual seja, a localização de bens em nome de devedores. No próprio site do CNJ consta que “A ferramenta atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos". Ora, o novo sistema foi implementado justamente visando proporcionar economia e celeridade às demandas, além de efetivar o princípio da cooperação. Pondera-se, ainda, que conforme consta no site do CNJ, o cadastro é acessível a qualquer magistrado do país. Nesse contexto, em juízo perfunctório, entendo que há probabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. Comunique-se ao juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 25 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora